Tribunal: TJDFT
Processo: 0723274-74.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-28
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. MONITÓRIA. PRELIMINAR. TEMPESTIVIDADE. INSUMOS HOSPITALARES. NOTA FISCAL. DOCUMENTO HÁBIL. PAGAMENTO. AUSÊNCIA. FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO OU EXTINTIVO. PRETENSÃO DO AUTOR. ÔNUS DO RÉU. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. A presente hipótese consiste em verificar se as notas fiscais juntadas aos autos são suficientes para embasar a ação monitória.
2. A sociedade anônima apelante é cadastrada como empresa parceira para citação e intimações, de modo que, a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual no portal eletrônico do Tribunal, começa a fluir o prazo para o recurso, independente da publicação do referido ato em órgão oficial.
3. Por essa razão o pedido para publicação e intimação exclusiva em nome de determinado advogado não torna nula a intimação por meio de ciência no sistema por outro advogado cadastrado pela empresa parceira, uma vez que competiria à apelante organizar o seu sistema interno para o recebimento de citações e intimações.
4. A sociedade anônima apelante é cadastrada como “empresa parceira” para citação e intimações, de modo que, a partir da ciência (expressa ou tácita) do ato processual no portal eletrônico do Tribunal, começa a fluir o prazo para o recurso, independente da publicação do referido ato em órgão oficial.
5. Constata-se que, de acordo com os expedientes gerados no processo, a recorrente registrou ciência, no sistema processual eletrônico mantido por este Egrégio Tribunal de Justiça, em relação à sentença aos 22 de setembro de 2023 (sexta-feira). Assim, nos termos do art. 224 do Código de Processo Civil, a fluência do prazo recursal iniciou-se aos 25 de setembro (sexta-feira). Por essa razão, nos termos da regra prevista no art. 5o da Lei no 11.419/2006, o termino do prazo recursal ocorreu aos 18 de outubro de 2023 (quarta-feira).
6. Na ação monitória o autor deve instruir a petição inicial com a necessária prova escrita de seu crédito sem eficácia executiva, nos termos do art. 700 do CPC.
7. As notas fiscais acompanhadas de documentos comprobatórios da entrega da mercadoria são suficientes para demonstrar a relação jurídica obrigacional entre as partes, servido, portanto, de suporte para o manejo de ação monitória.
8. De acordo com o art. 373, inc. II, do CPC, é ônus do réu comprovar a alegação de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão do autor.
9. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.